Tribunal: TJMT
Processo: 0001213-23.2016.8.11.0091
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001213-23.2016.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LABORATORIO LABORVALE LTDA - CNPJ: 10.509.276/0001-53 (APELANTE), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 26.792.580/0001-90 (APELADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VALOR QUE ULTRAPASSOU O ORÇAMENTO ELABORADO PELO FORNECEDOR – INCABIMENTO - ORÇAMENTO APROVADO PELO CONSUMIDOR VINCULA O FORNECEDOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O
Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de

serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, de modo que o consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos não previstos no orçamento prévio
(CDC, Art. 40).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelaç
ão cíve
l
, interposto p
elo

LABORAT
Ó
RIO LABORVALE LTDA.
, objetivando

a reforma

d
a se
ntença
que
, nos autos da
Ação
de Cobrança
nº.
0001213-23.2016.8.11.0091
, ajuizada
por

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
.
,
julgou procedente o pedido inicia
l
, para condenar a parte
requerida/reconvinte ao pagamento do valor referente às notas fiscais n°. 132.953 e 06, com incidência de juros de 1% desde o vencimento, isso até a data

desta sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa

SELIC.
E, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais. Por consequência, condenou a parte requerida/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa

(ID
199107273
).

Da decisão, autora/reconvinda/apelada interpôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos, para sanar a omissão apontada e, assim, no tocante à reconvenção, condenar o réu/reconvinte/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 199107280).

Irresignad
o
,
o
ré
u/
reconvinte/
apelante aduz
que, diferentemente do que foi narrado pel
a
autor
a
/reconvind
a
/apelad
a
, com relação à demora na autorização para a realização do reparo no aparelho SDH20, depois de receber vários orçamentos e necessitando do equipamento para realização de exames, em data de 25/04/2016, autorizou a realização do reparo, tendo em vista o orçamento enviado em data de 22/04/2016, no valor de R$ 3.525,00 (três mil e quinhentos e vinte e cinco reais)
, razão
pela qual não é devida a cobrança do valor cobrado posteriormente, quando o reajuste deu-se depois de autorizado o conserto.

Sustenta que os valores cobrados nas notas fiscais são totalmente divergentes do orçamento enviado quando da aceitação da realização dos reparos.

Defende que, em momento algum se nega ao pagamento dos serviços realizados, o que se quer é tão somente que os valores cobrados sejam justos e dentro dos orçamentos enviados pela autora/reconvinda/apelada à funcionária do réu/reconvinte/apelante
.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar parcialmente procedente a ação de cobrança, determinando a validade dos valores apresentados no orçamento em que houve a autorização para realização do aparelho, isto é,
R$ 3.525,00
(três mil quinhentos e vinte e cinco reais)

(ID
199107275
).

A a
pelad
a
apresentou c
ontrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
199107277
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que resta incontroverso nos autos a existência do negócio jurídico consistente no reparo do aparelho SDH20 – Série 1652.0, apenas divergindo as partes litigantes quanto ao valor devido para pagamento dos serviços prestados.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, ao autorizar o conserto do aparelho em 25/04/2016 (ID
199107258 - Pág. 92
– fls. 97) a ré/apelante tinha em mãos a proposta emitida em 05/04/2016, que indicava um valor total de R$ 3.525,00 (três mil quinhentos e vinte e cinco mil reais) (ID
199107258 - Pág. 90
– fls. 95), de modo
que
é este o montante que deve prevalecer.

Com efeito, se havia alteração dos valores das peças e serviços discriminados no aludido orçamento,
deveria
a autora/apelada ter notificado a
ré/apelante
quanto ao reajuste dos preços antes de ter procedido ao pedido das peças junto à indústria (LABTEST) para conserto.

Digo, a autora/apela
da
respondeu ao e-mail da
ré/apelante apenas
em 02/05/2016
(ou seja, uma semana depois da autorização),
informando que as peças tiveram reajustes, bem como que as peças
já haviam sido pedidas com extrema urgência
, quando, na verdade, deveria ter solicitado a reiteração da autorização, ante o reajuste evidenciado.

Da mesma forma, surgindo novos defeitos a serem solucionados no decorrer da manutenção, a parte
autora/apelada
deveria manter a
ré/apelante
informada a fim de que fosse autorizado o serviço extra, isto é, a compra de peças
adicionais
, o que não ocorreu.

Ora, o
orçamento aprovado pelo consumidor vincula o fornecedor
, não podendo, portanto, a ré/apelante ser obrigada a pagar o
valor cobrado acrescido ao orçamento
autorizado, uma vez que q
ualquer alteração

somente poderia ser realizada com o consentimento expresso da
ré/apelante.

Até porque, o objetivo do orçamento é dar certeza e previsibilidade às partes quanto às obrigações assumidas, especialmente dar ao consumidor informação adequada quanto ao preço do serviço
.

Quanto à questão, o
Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de

serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o

valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados,
de modo que o
consumidor não responde por

quaisquer ônus ou acréscimos não previstos no orçamento prévio
. Senão vejamos:

Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.

[...];

§ 2°
Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e
somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes
.

§ 3°
O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio
.

Aliás,
o art. 39, VI, do CDC, estabelece como prática abusiva a execução de serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFORMA DE TELHADO. COBRANÇA DE DÍVIDA. VALOR QUE ULTRAPASSOU O ORÇAMENTO ELABORADO PELO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAL.

O fornecedor de serviço é obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.

O orçamento, aprovado pelo consumidor, obriga os contratantes
.

É abusiva a prática de executar serviços em desacordo com o orçamento sem autorização expressa do consumidor
.
Apelação
desprovida.

(
TJDF -
Acórdão 998124, 20111110052928APC, Relator: HECTOR VALVERDE
SANTANNA, 1
ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 13/3/2017. Pág.: 111-127)
.

Ante
o exposto
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
,
a fim de reformar
parcialmente
a sentença,
para julgar parcialmente procedente
o pedido inicial
,
e condenar a ré/apelante ao pagamento do valor de
R$ 3.525,00 (três mil quinhentos e vinte e cinco reais)
, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%, ambos da data do vencimento (inadimplemento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024